Tribunal: TJPA
Processo: 0003607-85.2013.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3579 - Falso testemunho ou falsa perícia
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003607-85.2013.8.14.0200

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ZILDOMAR SARUBBY DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0003607-85.2013.8.14.0200

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: BELÉM ( VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR )

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTOR DE JUSTIÇA ARMANDO BRASIL TEIXEIRA)

APELADO:
ZILDOMAR SARUBBY DO NASCIMENTO

(ADV. ALEXANDRE PIRES – OAB/PA 12.401)

PROCURADOR: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. FALSO TESTEMUNHO OU FALSA PERÍCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Deve ser dado provimento ao recurso para condenar o réu, quando devidamente comprovado que este cometeu o delito, enquadrando sua conduta no preceito primário do tipo penal descrito no art. 346 do Código Penal Militar.

2.

Recurso conhecido e provido, para condenar o recorrido a pena de
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, substituindo-a por 02 penas restritivas de direito, a serem analisadas pelo Juízo da Execução Penal,
pela prática do crime de falso testemunho.

3.

Deixo de aplicar a pena acessória de exclusão da corporação, prevista no art. 98, IV e art. 102, ambos do Código Penal Militar.

RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
, através do Promotor de Justiça Armando Brasil Teixeira, interpôs apelação contra a decisão proferida pelo Conselho Permanente de Sentença vinculado ao Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar da Comarca de Belém/PA, que absolveu o recorrido
Zildomar Sarubby do Nascimento
,
da prática do crime tipificado no artigo 346 do Código Penal Militar.

Consta na exordial acusatória, linhas gerais, que, o apelado foi testemunha de um fato apurado no ano de 2003, onde figurava como acusado o 1º Ten. PM. Adenilson Cruz Macedo por ter falsificado 2 páginas de um boletim objeto de sindicância.

Sob o argumento de que a materialidade e autoria delitivas foram suficientemente comprovadas nos autos, o douto representante do
Parquet
pugna pela reforma da sentença para ser o apelado condenado por incursão no tipo penal do art. 346 do CPM, delito de falso testemunho:
“
que as assinaturas eram suas, ao passo que as negou em juízo, causando contradição em suas falas, atraindo, assim, a incidência do art. 346 do CPM, seja por fazer afirmação falsa, seja por negar a verdade quando confrontado pela autoridade judicial”.

Em contrarrazões, o recorrido pede, em síntese, a improcedência do recurso, no intuito de manter integralmente a sentença combatida, alegando a inexistência do delito penal em questão.

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, na condição de
custos legis
, opina pelo conhecimento e provimento do apelo, para que seja condenado o apelado nas sanções punitivas do art. 346 do CPM.

É o relatório.

Sob

revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta para próxima sessão de Videoconferência.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso, conheço.

A materialidade e a autoria do crime de falso testemunho estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos, inclusive o laudo de exame grafotécnico nº 207/2004, bem como, pelos depoimentos prestados durante a persecução penal.

Em sede de recurso de apelação o
Parquet
alega ser patente o cometimento do crime imputado ao acusado, baseando-se na ocorrência da contradição existente no depoimento do recorrido, abordando ainda como essencial o resultado do Laudo de Exame Grafotécnico nº 207/2004.

Conforme consta no relatório, ratificamos que o recorrido foi testemunha de um fato apurado no ano de 2003, onde figurava como acusado o 1º Ten. PM. Adenilson Cruz Macedo por ter falsificado 2 páginas de um boletim BIS, o qual teria supostamente publicado o sobrestamento da Sindicância, a qual era encarregado (Portaria nº 003/2003 – 14ª CIPM).

Cumpre informar que o ora apelado, negou qualquer tipo de envolvimento com os fatos, quando interpelado no decorrer da instrução, além disso, alegou não serem de sua autoria as assinaturas constantes nos referidos documentos falsos.

Trazemos,
ipsis litteris
trechos de declarações do recorrido na condição de testemunha, exposadas abaixo, em 2004, e em 2008, quando reafirmou em juízo que as assinaturas não eram suas:

(
Depoimento de fls. 09 (29/04/2004), do procedimento policial):

“não se recorda precisamente a data, sabendo apenas informar que foi no final do ano passado, aproximadamente no mês de novembro, quando o TEN PM DIAS, chefe da Seção de Recursos Humanos da Companhia, juntamente com o CAP PM RUI MIRANDA, Subcomandante da Unidade, trouxeram até sua presença um ofício sem estar assinado, o qual foi encontrado em cima da CPU do Computador da SRH, como se fosse para ser publicado no Boletim Interno, uma vez que estaria supostamente despachado pelo declarante para tal, entretanto a assinatura do despacho, bem como a letra que estava escrita para publicar não era do declarante, motivo este que determinou que fossem adotadas as providências cabíveis, sugerindo ao Comandante Geral da PMPA, abertura de procedimento apuratório, para apurar a conduta do TEN. PM MACEDO, uma vez que o ofício em questão era parte da sindicância que o oficial era encarregado e solicitava sobrestamento.”

----------------------------------------------------------------------------------------

(
Audiência do dia 05/12/2008):

“(...)Foi inquirida a testemunha militar referida Zildomar Sarubby do Nascimento. O MPM, diante da negativa da testemunha em serem suas as rubricas apontadas como de sua autoria no exame feito pelo CPC Renato Chaves, requereu que seja feita a contra-perícia pelo setor de perícia cientifica da Polícia Federal.(...)”

Ocorre contudo, que a
análise pericial grafotécnica, realizada pelo Centro de Perícias Renato Chaves, de nº 2007/2004
, concluiu que os documentos possuíam assinaturas de autoria do próprio apelado
Zildomar Sarubby do Nascimento
, tornando-se prova substancial para contrapor as alegações do acusado, o qual somente em novembro/2014, após apresentação da conclusão do referido Laudo Grafotécnico, disse que não se lembrava que havia assinado.

Para tanto, vejamos a conclusão do referido laudo:

“Na avaliação das semelhanças dos elementos gráficos comparados, no propósito de chegar-se a identidade do punho gráfico, os Peritos concluem que as assinaturas-rubricas e outros escritos lançados na extremidade superior esquerda dos dois ofícios, peças-de-exame, procederam do punho escritor do Maj PM RG 12885 Zildomar Sarubby do Nascimento. A assinatura manuscrita lançada no ofício nº 001/03 – SIND, datado de: Bragança/PA, 28 de julho de 2003, é autêntica e proveniente do punho escritor do Encarregado da Sindicância, 1º TEN PM RG 2491, Adenilson Cruz Macedo. ”

Evidenciamos que tais fatos foram corroborados por provas testemunhais, conforme transcrição de declarações constantes da

sentença prolatada no processo 0000450-22.2004.8.14.0200, datada de 26/09/2012:

1.

Testemunha
ALESSANDRO ALBERTO DE SOUZA DIAS (FL.125/127):

Que a rubrica no campo superior esquerdo que consta as folhas 10 dos autos é parecida com a do MAJOR ZILDOMAR; que no Boletim nº 034, (folhas 11 dos autos) a rubrica que ali aparece é semelhante a do MAJOR ZILDOMAR.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Testemunha
RUI GUILHERME FREITAS MIRANDA (FL.128/130):

Que a rubrica que consta na cópia do boletim interno semanal as folhas 11 dos autos reconhece como sendo a do MAJOR ZILDOMAR; que a rubrica que consta na parte superior direita da cópia do boletim interno semanal as folhas 33 dos autos reconhece como sendo do MAJOR ZILDOMAR.

Abaixo, trecho do interrogatório do acusado, na audiência datada de 06/11/2014, nos presentes autos:

“Era Comandante da 14ª Companhia, em Braganca, e havia uma demanda muito grande de sindicância e inquéritos, e por isso não se lembrava de ter assinado o procedimento da parte (Tenente Macedo). Não tinha intenção de prejudicar ou de se beneficiar da situação. Assinou e não se lembrou. Chegou a olhar a assinatura no documento, mas só depois, com o tempo, é que foi se tocar que a assinatura era sua, mas não se recorda quando lembrou. Não teve a iniciativa de procurar o juízo para informar que a assinatura era sua. Nada tinha contra o Tenente Macedo. Não tinha interesse em se beneficiar com esse procedimento. Não tinha intenção em declarar falsamente, neste processo, para beneficiar ou prejudicar outrem.” (grifei)

A defesa utilizou como argumento, decisão do Superior Tribunal Militar, indicando a não ocorrência do crime de falso testemunho quando não se verifica dano.

Importante salientar que o crime de falso testemunho possui natureza formal, ou seja, consuma-se no momento da afirmação falsa, dissonante da realidade. Logo, torna-se insignificante verificar se de algum modo o falso testemunho influenciou na convicção do magistrado sobre a decisão para cogitar configuração do crime.

A respeito, colaciono entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FALSO TESTEMUNHO. CRIME FORMAL.
TERMO DE COMPROMISSO DISPENSÁVEL. PRECEDENTES DESTE STJ. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO- PROBATÓRIO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso concreto, como já decidido anteriormente, verifica-se que restou corretamente afastada a tese defensiva de absolvição, mediante fundamentação adequada e concreta, tendo em vista que o eg. Tribunal de origem concluiu, mediante o exaustivo exame fático-probatório dos autos, que existiam elementos suficientes para comprovar a materialidade e autoria do delito do art. 342, § 1º, do Código Penal (falso testemunho), imputado à agravante.
III - O entendimento consolidado nesta eg. Corte Superior é no sentido de que delito de falso testemunho consiste em crime formal, cuja consumação ocorre no momento da afirmação falsa a respeito de fato juridicamente relevante (AgRg no AREsp n. 603.029/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 29/5/2017). IV - Por conseguinte, irrelevante aferir a eventual potencialidade lesiva do falso testemunho ou o seu grau de influência no convencimento do julgador do processo principal.
V - Não obstante, a simples alegação de que "conhece desde pequeno" não configura impedimento legal para a testemunha (arts. 206 e 207 do CPP). VI - Assente nesta eg. Corte Superior que "Para a caracterização do crime de falso testemunho não é necessário o compromisso. Precedentes" (HC n. 92.836/SP, Sexta Turma, Relª. Minª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 17/5/2010, grifei). VII - Ademais, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. VIII - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos lançados na inicial do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 660.380/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021) (grifei)

Ainda assim, verifica-se que, no caso em exame, a conduta descrita foi relevante para o deslinde do processo principal, acarretou dano, em virtude da desnecessária movimentação da justiça pública, e em razão da afirmação do recorrido no processo em que figurou como testemunha, ter ensejado abertura de procedimento para apuração da conduta do então Tenente Adenilson Macedo da Cruz. Importante destacar que a situação do recorrido foi ainda mais gravosa, já que a determinação de abertura de procedimento foi feita pelo próprio Zildomar Sarruby do Nascimento.

Diante de tais informações, observa-se que o recorrido fez afirmação falsa, incorrendo, portanto, no tipo penal descrito no art. 346 do Código Penal Militar:
“
Fazer afirmação falsa
, ou negar ou calar a verdade, como
testemunha
, perito, tradutor ou intérprete, em inquérito policial, processo administrativo ou judicial,
militar
”.

Passemos à dosimetria da pena, levando em consideração o critério trifásico de aplicação da pena, concomitante às disposições elencadas no artigo 69 do Código Penal Militar,
analisando-se as circunstâncias judiciais, e demais aspectos pertinentes:

1ª.

A gravidade do crime praticado: A conduta do acusado foi reprovável e, portanto, grave, pois acarretou abertura de procedimento a outro Tenente;

2ª.

A personalidade do réu:

Não há elementos técnicos seguros que possam revelar personalidade alterada do acusado, de modo a justificar a exasperação da pena;

3ª.

A intensidade do dolo:
Não há elementos técnicos seguros que possam revelar dolo na conduta do acusado, de modo a justificar a exasperação da pena;

4ª.

A extensão dos danos causados: Movimentou o judiciário e acarretou transtornos;

5ª.

O meio empregado:
Foi a inserção de sua assinatura nos documentos que ensejaram abertura do processo principal;

6ª.

O modo de execução:
Foi a apropriação, na medida em que apôs assinatura em documento que ensejou abertura de procedimento a outro Tenente;

7ª.

Os motivos determinantes:
Não demonstrada satisfação ou sentimento pessoal na conduta;

8ª.

As circunstâncias de tempo e lugar:
Durante o expediente de trabalho, nas dependências da própria unidade militar;

9ª.

Os antecedentes do réu:
Não há registro de sentença penal condenatória em desfavor do acusado; e

10ª. O acusado não demonstrou arrependimento
pelo fato praticado, tendo negado a sua prática, só confirmando que era sua assinatura após conclusão de laudo grafotécnico.

Atento às circunstâncias judiciais, para assegurar o efeito pedagógico e preventivo, além do seu caráter punitivo, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Inexistem,
in casu
, circunstâncias agravantes, atenuantes, ou causas de aumento ou diminuição de pena.

Desta forma, na dosimetria acima,
valorei

duas circunstâncias em desfavor do recorrente
, o que é suficiente para justificar a sanção inicial acima do patamar mínimo, nos termos da
Súmula nº. 23
deste e. Tribunal:
“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Determino, com fulcro no artigo 44
[1]
do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem analisadas pelo Juízo da Execução Penal.

Considerando que o acusado está prestes a ser transferido para a reserva remunerada, tendo em vista, ainda, a sua idade, que o deixaria em situação difícil para se recolocar no mercado de trabalho, bem como o fato de não haver registro de sentença penal condenatória em seu desfavor, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deixo de aplicar a pena acessória de exclusão da corporação, prevista no artigo 98, IV
[2]
, e 102
[3]
, do Código Penal Militar.

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de que
incorreu o apelado no delito de
Falso Testemunho
, tipificado no art. 346 do Código Penal Militar.

Por todo o exposto, acompanho na íntegra o Parecer Ministerial para
conhecer o recurso
interposto e dar-lhe provimento
, caçando a sentença absolutória, e
condenando
Zildomar Sarubby do Nascimento
à pena de
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, substituindo-a por 02 penas restritivas de direito.

É como voto.

Belém (PA),
17 de dezembro de 2021
.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES
(Juiz Convocado)

Relator

[1]

Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[2]

Art. 98.
São penas acessórias:

IV - a exclusão das fôrças armadas;

[3]

Art. 102.
A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das fôrças armadas.

Belém, 29/03/2022